Tribunal: TJDFT
Processo: 0710891-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. BENFEITORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os pedidos iniciais de nulidade de consolidação da propriedade de imóvel, indenização por benfeitorias e reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se foram atendidas as prescrições da Lei. n. 9.514/1997 para a consolidação da propriedade de imóvel em favor do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento para intimação dos devedores para exercerem a prerrogativa de purgação da mora no prazo de quinze (15) dias ocorreu em desacordo com a previsão normativa do art. 26 da Lei n. 9.514/1997.
4. A presunção legal de que o devedor esteja em lugar ignorado ou inacessível nos termos do art. 26, §§ 4o-B e 4o-C, da Lei n. 9.514/1997 não estava em vigor em setembro de 2023.
5. O procedimento de intimação por hora certa previsto no art. 26, § 3o-A, da Lei n. 9.514/1997 não foi observado.
6. A declaração de nulidade da consolidação da propriedade do imóvel é matéria prejudicial à pretensão de indenização por benfeitorias.
7. A falha no procedimento de intimação para purgação da mora nos contratos de alienação fiduciária de imóvel não ocasiona dano moral aos devedores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de Julgamento: “A intimação para a purgação da mora relativas a contratos de financiamentos de imóveis com garantia de alienação fiduciária deve atender as prescrições da Lei n. 9.514/1997 de acordo com a vigência de suas prescrições legais”.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, art. 26.